Tribunal: TJDFT
Processo: 0722158-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722158-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: GRAZIELLE DUTRA 87944111153 DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, ao deferir a liminar de busca e apreensão, determinou a citação da agravada mesmo na hipótese de não localização do veículo. O agravante alega, em síntese, que não é possível a citação da ré/agravada antes da execução da liminar de busca e apreensão. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a citação da agravada somente após o cumprimento da liminar. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a citação na busca e apreensão ocorre após a execução da liminar: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...) § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.” No mesmo sentido: “(...) 1- O comparecimento espontâneo do réu nos autos, antes de cumprido do mandado de busca e apreensão do veículo, não altera a regra procedimental. Somente após encontrada a coisa dada em garantia e sua apreensão, procede-se a citação e se oportuniza a contestação pelo réu. (...)” (Acórdão 1349270, 07083750420198070004, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante, uma vez que, ao tomar ciência da ação antes da execução da liminar, a agravada poderá frustrar a localização do veículo. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que a ré/agravada somente seja citada após o cumprimento da liminar de busca e apreensão. Comunique-se o d. Juízo a quo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator